Tribunal: TJMT
Processo: 0034562-96.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034562-96.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GLEISSON BARROSO LEMOS (APELADO), GLEISSON BARROSO LEMOS - CPF: 008.002.532-30 (APELADO), SAO BENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.418.205/0032-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 18 DA TCCR/TJMT
– INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE, SEM REFLEXOS NO
QUANTUM
DE PENA DADA À SUA COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO –
PRETENDIDO O RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – CABIMENTO – REINCIDÊNCIA AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO AO RÉU CONDENADO À PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

Deve ser acolhida a pretensão ministerial de reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, inc. I, do CP quando evidenciado nos autos que o réu ostenta uma condenação criminal definitiva anterior ao crime em julgamento, porém, sem repercussão na pena estabelecida, haja vista a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão outrora reconhecida pelo magistrado singular.

2.

A reincidência é fundamento suficiente para a imposição do regime inicial fechado em se tratando de réu condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GLEISSON BARROSO LEMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº. 0034562-96.2018.8.11.0042, por meio da qual o acusado
GLEISSON BARROSO LEMOS
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do delito tipificado no
artigo 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Nas razões recursais juntadas sob o ID 225244277 - págs. 63/66, o órgão ministerial pugna pelo
reconhecimento da agravante da reincidência
, com a consequente elevação da pena final imposta ao réu, e a
fixação do regime fechado
para início da expiação da reprimenda.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 225244277 - págs. 67/76, a i. Defesa rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Por sua vez, no parecer encontradiço no ID 229914163, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente a fim de que seja estabelecido ao réu o regime inicial mais gravoso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Resumidamente, consta da denúncia que, no dia 21 de setembro de 2018, por volta da 01 (uma) hora da manhã, no interior da “
Drogaria São Bento
”, situada na Avenida do CPA, nesta Capital/MT, o ora recorrido
GLEISSON BARROSO LEMOS
, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, rendeu a balconista
Marilza
e subtraiu para si a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade da empresa vitimada.

Por tais fatos, o ora recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A inciso I, do Código Penal. Todavia, após a regular instrução processual, sobreveio sentença de
parcial procedência
da acusação, por meio da qual restou condenado como incurso no
art. 157, §2º, inciso II do Código Penal
, sendo sancionado com
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,

Irresignado com a dosimetria da pena, o órgão ministerial recorre a esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Do pedido pelo reconhecimento da agravante da reincidência:

O inconformismo ministerial cinge-se
ao reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do réu, com consequente majoração da pena final imposta e o estabelecimento do regime fechado para início do seu cumprimento.

Com efeito, ao prolatar sentença, o d. juízo
a quo
não reconheceu a circunstância legal em questão, limitando-se a informar que inexistiam agravantes a incidir.

Por apego à clareza, transcrevo trecho pertinente da r. sentença:

“(...) Na
segunda fase
da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", (confissão espontânea), do Código Penal,
deixo de minorar a pena
, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ.

Não existem agravantes. (...)”
(ID 225244277 - pág. 43). Destaques no original.

Nada obstante, conforme apontado pelo
Parquet
,

consta dos autos documentação comprobatória de que, ao tempo do fato delituoso, o acusado ostentava condenação criminal definitiva pela prática dos delitos roubo e extorsão, oriunda da ação penal n.º 0005895-35.2012.8.26.0223, que tramitou na Comarca de Guarujá/SP (ID 225244276, págs. 90/95) e, a partir de consulta aos sistemas informatizados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível confirmar sem maior esforço a existência da referida condenação criminal em desfavor do réu
GLEISSON BARROSO LEMOS
,

sendo certo o fato de que a sentença

transitou em julgado na data de 27/11/2013, ou seja,
antes

dos fatos
sub judice
, bem assim, que houve a distribuição de processo executivo de pena em face do ora apelado (autos n. 0019038-74.2020.8.26.0041), o qual ainda se encontra em tramitação, de sorte que não há falar em pena extinta.

A propósito, vale ressaltar que consoante o entendimento consolidado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 18
,
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior

não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”
(I. U. J. n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). Grifei.

Portanto, concluo que assiste razão ao
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência. No entanto, tal providência não há de repercutir na pena imposta, afinal, conforme acertadamente consignado na sentença, o acusado confessou a prática do delito de roubo em apreço, fazendo jus à
atenuante da confissão espontânea
, a qual deve ser
compensada integralmente com a agravante da reincidência, nos termos do entendimento firmado no Tema 585 do STJ,
in verbis
:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”

Desta feita, reconhece-se a agravante da reincidência, contudo, em sintonia com o entendimento do STJ,
resta mantida a pena intermediaria
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa aplicada ao acusado.

De outro lado, tem razão o

Parquet
no que toca ao pedido de estabelecimento do regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Isso porque,
da leitura do art. 33, §2º, “b’, do Código Penal depreende-se que, se na sentença for fixada pena
superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos
, o regime inicial de cumprimento da reprimenda poderá ser o semiaberto, desde que constatada a
primariedade do agente
; a
contrario sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado
.

No caso em análise,
muito embora o
quantum
de pena imposto ao recorrente [05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão] efetivamente permita o início da expiação em regime semiaberto, entendo que se afigura como
adequado e necessário o regime inicialmente
fechado
, diante das particularidades do caso concreto, notadamente o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do acusado.

Aliás, a temática encontra-se pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que

“
a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.”
(
AgRg no HC n. 718.952/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) – destaquei.

Portanto, sem maiores delongas, imperiosa a fixação do regime inicialmente
fechado

ao ora recorrido, nos termos do artigo 33, §2º, alínea
b
, do Código Penal, em comunhão com o entendimento jurisprudencial.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº. 0034562-96.2018.8.11.0042, a fim de fazer incidir a agravante da reincidência na dosimetria da pena do réu
Gleisson Barroso Lemos
, porém, sem reflexos no
quantum
final da sanção, bem como para fixar-lhe o regime
fechado
para o início de cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024